Tribunal: TJDFT
Processo: 0734525-83.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo incontroversa a origem criminosa do produto, bem como a apreensão deste em poder do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele provar que o produto que possuía era de origem ilícita ou que desconhecia de seu caráter ilícito, o que não ocorreu.
2. Possui relevância os depoimentos de policiais militares em razão da fé pública, mormente quando o réu não é capaz de elidir a veracidade da prova oral colhida.
3. Incabível a desclassificação do crime descrito no caput do art. 180 do CP para o delito de receptação culposa, posto que a conduta imputada ao apelante se subsuma ao crime pelo qual foi condenado, uma vez que recebeu, em proveito próprio, coisas subtraídas de terceiro.
4. Negou-se provimento ao recurso de apelação.